Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-84.2019.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005323-84.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL - CPF: 429.248.201-20 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 22.255.590/0001-36 (APELADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 22.255.590/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO DE SEGURO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c/c 1005323-84.2019.8.11.0045, julgou extinto o processo e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida, e no mesmo percentual, por litigância de má-fé, cuja multa não está inclusa na suspensão da gratuidade deferida.

Em suas razões, a parte recorrente requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no documento de id. 168951172, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a parte recorrente.

A autora afirma que não contratou seguro.

Entretanto, é notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco requerido juntou aos autos, documentos hábeis e úteis para comprovar a contratação do seguro
sub judice
, tais como a cópia dos documentos pessoais da autora e o contrato objeto da lide regularmente assinado pela contratante (id. 168950210), confira-se:

Outrossim, infere-se da proposta de seguro e da autorização de débito em conta corrente, anexos, claramente a identidade das assinaturas lavradas em ambos os documentos, que são indubitavelmente da Requerente, o que comprova sua plena consciência quando da contratação do seguro narrado, bem como da autorização para desconto do mesmo em sua conta corrente.

Por conseguinte, tem-se a regularidade da contratação do seguro pela demandante, bem como a autorização por parte do mesmo do desconto em sua conta corrente da quantia relativa ao seguro contratado, sendo improcedentes as alegações de desconhecimento do mesmo.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023